Tribunal: TCU
Processo: 040.263/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4973/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.263/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernardo Sant Ana de Carvalho (XXX.885.276-XX); Bheatriz Gondim Lambert Moreira (XXX.788.604-XX); Brenno de Pinho Santos (XXX.025.003-XX); Bruna Aurora Nunes Cavalcante Castro (XXX.181.523-XX); Caciane Sa de Souza Couto (XXX.291.926-XX); Camila Fernandes da Silva (XXX.290.703-XX); Carla Lorena Morais de Sousa Carneiro (XXX.791.943-XX); Carlos Henrique Ferreira (XXX.350.863-XX); Carlos Rogério Alves dos Santos (XXX.019.473-XX); Cicera Maria Gomes Portela (XXX.377.313-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.